Tribunal: TJSP
Processo: 1009062-71.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009062-71.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-71.2019.8.26.0005 -Voto no 30627
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009062-71.2019.8.26.0005
1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Apelante: Tiago Rodrigues de Oliveira
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Juíza de 1a Instância: Lucilia Alcione Prata
Voto no 30627.
- Contrato de consumo - Energia Elétrica - Ausência de
prova da existência de contrato firmado entre as partes e do
débito imputado ao autor - Lançamento indevido do nome do
autor em cadastro de inadimplentes - Dano moral havido -
Indenização devida - Pedido procedente - Recurso provido.
Insurge-se
o autor de “ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência”
contra a r. sentença de fls. 107/110, que julgou improcedente o pedido e o
condenou ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade.
Sustenta o apelante que: a) deve haver inversão
do ônus da prova, diante da relação de consumo e cabia à apelada provar a
inadimplência do autor e o contrato que o apelante firmou, que teria
justificado o apontamento do seu nome em cadastro de inadimplentes; b) a
apelada não comprovou a contratação, pois telas sistêmicas,
unilateralmente produzidas, não merecem credibilidade, o que determina a
declaração de inexigibilidade do débito; c) desconhece o contrato que
originou o débito que deu ensejo à inclusão do seu nome em órgãos de
proteção ao crédito, de modo que a responsabilidade da apelada pelo dano
moral sofrido pelo apelante é inequívoca e deve corresponder a
R$20.000,00; d) ao caso não tem aplicação a Súmula 385 do STJ, mas, sim,
o disposto na Súmula 54 do STJ, que determina a incidência de juros do
evento danoso, ou seja, desde a data da indevida inclusão, com
condenação da apelada ao pagamento da verba honorária.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-71.2019.8.26.0005 -Voto no 30627
3
Houve resposta (fls. 126/134).
É o relatório.
O autor afirma que, ao tentar realizar transação
comercial, teve o seu pedido de compra negado, em razão de apontamentos
vinculados ao seu nome.
Sustenta desconhecer os débitos que lhe foram
imputados, o primeiro no valor de R$119,27, datado de 06.01.2017, e pede,
por isso, a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito e indenização moral de R$20.000,00
(fl.11).
O pedido de tutela de urgência foi indeferido às
fls. 36/37.
A ré contestou (fls. 42/57) e afirmou ter havido
contratação entre as partes e que o autor foi titular “da instalação no 50303481
pelo período de 13.05.2010 a 11.04.2018” (fl. 43), tanto que seus dados pessoais,
como RG e CPF, constam do seu cadastro. Afirmou que é “impossível
concordar com a intenção da parte Autora, de ser indenizada por alegados danos morais,
posto que a mesma é devedora contumaz da Ré e não realiza seus pagamentos em dia, em
total descumprimento ao contrato celebrado entre as partes, conforme resta comprovado nas
telas acima colacionadas, bem como possui outros apontamentos em seu nome, devendo
ser aplicada a súmula 385 do STJ” (fl.45).
A relação jurídica é de consumo e o autor é
hipossuficiente do ponto de vista técnico e no acesso à informação e, ainda
que não tivesse direito à inversão do ônus da prova, não poderia ser
compelido a produzir prova de fato negativo, isto é, a de que não contratou
e não deu causa ao débito vinculado ao seu nome.
Sendo assim, competia à ré provar a origem do
débito, do que ela não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-71.2019.8.26.0005 -Voto no 30627
4
As telas do sistema da ré, copiadas na
contestação (fls. 43/45), não comprovam a origem dos débitos relacionados
a fl.23 e protestados a fl.25, todos indicados pela ré, porque foram por ela
produzidas, que, portanto, podia nelas incluir o que melhor lhe aprouvesse.
Além disso, consta das telas de fls. 43 e 44
endereço diverso do informado pelo autor na inicial, o que faz crer na
hipótese bastante plausível de terceiro ter procedido à contratação,
passando-se pelo autor, fato também não excluído pela ré, que ventilou tal
possibilidade a fl.46, ao alegar que “na hipótese de terceiro de má-fé ter efetuado a
solicitação de instalação em nome da parte Autora, a Concessionária também foi prejudicada
com a situação em tela”.
Sem prova idônea da origem do débito e da
contratação, a conclusão possível é a de que o autor foi indevidamente
cobrado, não sendo exigíveis os débitos que a ré a ele imputou, que não
podiam ter sido comunicados a órgão de proteção ao crédito, muito menos
protestados. Por isso, é de rigor a declaração de
inexigibilidade dos valores apontados à fl. 23 e protestados à fl.25, pela ré,
consoante o pedido inicial, e a condenação da ré a cancelar os
apontamentos indevidos nos órgãos de proteção ao crédito e os protestos,
sob pena de multa a ser, se for o caso, fixada em 1o Grau.
O autor, sem dúvida, tem direito à indenização
moral, pois as consequências de apontamentos indevidos são graves e
notórias, dispensada qualquer outra prova.
Ao caso em tela, não tem aplicação do disposto
na Súmula 385 do STJ, pois o extrato do Serasa revela que ré incluiu os
valores de R$24,34 e de R$94,93, respectivamente em 06.01.2017 e
26.07.2018, antes, portanto, do apontamento incluído em 26.12.2018, pela
empresa Itapeva (fl.23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009062-71.2019.8.26.0005 -Voto no 30627
5
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do
homem médio. A propósito, o mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, em
acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou
que "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do artigo 334 do Código de Processo Civil". (STJ, 3a
Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 9.12.97, p. 64.684).
O valor da indenização por dano moral deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha
o lesante de novas práticas do gênero" (RT 707/87). Em contrapartida, a reparação
não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza
compensatória.
Nesses termos, fixo a indenização moral em
R$8.000,00, com juros do lançamento indevido e correção da data da
publicação do acórdão, a fim de evitar o enriquecimento indevido do autor,
bem como desestimular a concessionária ré de praticar atos lesivos, como o
retratado no processo.
A ré arcará com as custas e as despesas do
processo e com os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso,
para julgar procedente o pedido.
SILVIA ROCHA
Relatora